Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-04.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023573-04.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS (APELANTE), GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 701.501.992-28 (APELANTE), LEONARDO MARTINS CONCEICAO - CPF: 075.723.491-70 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO DE SANTANA - CPF: 017.408.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.022.311-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVY ELLVIS DE SOUZA BATISTA - CPF: 039.868.711-01 (VÍTIMA), M. H. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS (APELADO), GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 701.501.992-28 (APELADO), LEONARDO MARTINS CONCEICAO - CPF: 075.723.491-70 (APELADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelações criminais. roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de agentes e emprego de arma de fogo]. preliminares. ausência de identificação civil, agressão policial e cerceamento de defesa. nulidades não identificadas. dosimetrias. readequação das penas. recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos acusados contra sentença que os condenou
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], em concurso material, sendo o segundo a
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, e o primeiro e

terceiro

a 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

O órgão
do Ministério Público requer a elevação das penas.

Os apelados/apelantes pedem a
anulação: a) da sentença por ausência de identificação civil; b) das provas por serem decorrentes de agressão policial; c) da audiência de instrução por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, a redução das reprimendas.

II. Questões em discussão

1)

Nulidade da sentença por processamento da ação penal sem a identificação civil; 2) nulidade das provas por decorrerem de agressão policial; 3) cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva do perito
; 4)
não caracterização das causas de aumento do roubo e da extorsão; 5) admissão de crime único ou concurso formal entre o roubo e a extorsão; 6) reconhecimento da continuidade delitiva na extorsão pelas diversas transferências bancárias; 7) inidoneidade da elevação da pena-base pela negativação do comportamento da vítima; 8) aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativada na fração de 1/8 (um oitavo); 9)

reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; 10) não configuração da confissão espontânea; 11)
bis in idem
na valoração negativa da circunstância judicial [consequências do crime] e agravante genérica [delito contra criança]; 12) preponderância das atenuantes da menoridade relativa e da confissão sobre agravantes genéricas; 13) as causas de aumento da extorsão [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] devem incidir no mínimo legal de em 1/3 (um terço).

III. Razões de decidir

1.
A
falta de documento oficial não acarreta nulidade da sentença quando a identificação real do réu está demonstrada
, notadamente porque “
a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
” (CPP, art. 259).

2
. “A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação”
(TJMT, NU 1019533-47.2022.8.11.0042).

3. Compete ao juiz da causa indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o), de modo que o indeferimento fundamentado “
não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
” (STJ, AgRg no HC 419.396).

4.

A restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 2h constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP; TJMT, Ap no 83255/2014) e comunica-se a todos os autores do crime, se houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva

(TJMT, AP NU 0031860-80.2018.8.11.0042).

5. A
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG) e enseja a extensão aos demais agentes por se tratar de circunstância objetiva e os delitos terem sido cometidos em concurso de pessoas (STJ, AREsp 2987144).

6.
Afigura-se
inadmissível o reconhecimento do crime único “
entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes”
, visto que, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático (STJ, AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, TJMT, NU 1027855-42.2023.8.11.0003).

7. Se todas as operações [transferências bancárias] ocorreram na mesma oportunidade, como desdobramento imediato de uma única ação criminosa, não havendo qualquer fracionamento ou descontinuidade fática, obsta o reconhecimento de crimes distintos ou mesmo de continuidade delitiva na extorsão.

8.

“O
comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
(TJMT, Enunciado Criminal 23).

9.

Inexiste interesse processual na aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa no delito de roubo quando reconhecida na sentença (TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008) e afigura-se pertinente sua utilização na extorsão, sobretudo para manter a isonomia na dosimetria dos delitos (STJ, AREsp n. 2.881.115/MG).

10. “
O documento hábil ao reconhecimento da menoridade [...] para efeitos penais, não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade, podendo ser comprovada, nos autos, pelo termo de declaração prestada perante a autoridade policial e, também, em juízo, pois trata-se de documentos dotados de fé pública e hábeis a atestar a idade
” (TJMT, AP NU 0004141-54.2011.8.11.0015)

11. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, do agente deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, AgRg no REsp 1664126/AL).

12. A incidência dessa agravante contra a criança (CP, 61, II, ‘h’) pressupõe “
a demonstração de que o agente se valeu, ainda que minimamente, da condição de maior vulnerabilidade da criança para executar o delito
” (STJ, HC 711514/SP, Sexta Turma, 27.9.2022) e

por se relacionar coma a maior vulnerabilidade física, moral ou psicológica configura
bis in idem
com a valoração negativa das circunstâncias do crime [abalo emocional sofrido pela criança], considerado na primeira fase da dosimetria (STJ, HC

57.488/SP).

13. Deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) por ser preponderante (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP).

14. A caracterização das duas majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] previstas no art. 158, §1o, do CP
“afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3”,
(STJ, HC 411.765/SP).

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso do órgão do Ministério Público parcialmente provido para elevar a pena-base da extorsão na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa
, porém sem elevação das penas definitivas dos apelados/apelantes em decorrências das demais fases da dosimetria.

Recursos
dos apelados/apelantes providos parcialmente para readequar as penas por roubo e extorsão majorados, em concurso material, a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documento oficial de identificação do réu não acarreta nulidade da sentença quando sua identidade resta demonstrada nos autos, sem prejuízo da validade dos atos processuais (CPP, art. 259).

2.

A alegação de tortura policial não invalida automaticamente as provas produzidas, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação.

3.

O indeferimento motivado de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias pelo juiz da causa não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.

4.

A restrição da liberdade da vítima por período aproximado de duas horas mostra-se suficiente para caracterizar a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, a qual se comunica a todos os agentes quando o crime é praticado em concurso de pessoas.

5.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo subsiste ainda que o artefato não seja apreendido, periciado ou esteja desmuniciado, desde que comprovada sua utilização para a prática do delito, comunicando-se aos demais agentes no concurso de pessoas por se tratar de circunstância objetiva.

6.
Não se configura crime
único ou concurso formal entre os delitos de roubo majorado e extorsão por se tratarem de espécies delitivas distintas, sendo cabível o concurso material ainda que praticados no mesmo contexto fático.

7.

A realização de múltiplas transferências bancárias na mesma oportunidade, como desdobramento imediato de uma única ação criminosa, afasta o reconhecimento de crimes distintos ou de continuidade delitiva.

8. O comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando contribui de forma decisiva para a prática do delito, devendo ser considerado neutro nas demais hipóteses.

9.

Inexiste interesse processual na aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativa no crime de roubo quando tal critério foi adotado na sentença, sendo legítima sua utilização na fixação da pena-base da extorsão para preservar a isonomia.

10. A comprovação da menoridade para fins penais não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade, admitindo-se outros documentos dotados de fé pública, como termo de declaração prestado perante autoridade policial ou em Juízo.

11.

A confissão do agente, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante para fins de dosimetria da pena.

12.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP exige demonstração de que o agente se valeu da maior vulnerabilidade da criança para a prática do delito, configurando
bis in idem
quando cumulada com a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada no abalo emocional da vítima na primeira fase da dosimetria.

13.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) por se tratar de circunstância preponderante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

14.

A incidência cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes na extorsão obsta a redução do patamar de aumento ao mínimo legal de 1/3 (um terço).

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, art. 158, § 1o, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, art. 61, II, “c” e “h”, art. 65, I, III, “d”, art. 69, art. 71. CPP, art. 259, art. 400, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020.
STJ, AgRg no HC 419.396, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.10.2018.
STJ, HC no 109.176/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 24.11.2008. STJ, AREsp 2987144, Rel. Joel Ilan Paciornik, 26.8.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.5.2022. STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019. STJ, AgRg no REsp no 1.951.022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.2.2022. STJ, AgRg no HC n. 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2023.
STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021. STJ, AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021. STJ,
HC 57.488/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.12.2014. STJ, HC 711514/SP, Sexta Turma, 27.9.2022. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025.
STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.12.2025.
STJ, Súmula 231. STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017. STJ, HC 465638/ SP, Rel. Min. Felix Fischer, 22.11.2018. STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022.

TJMT, Ap no 83255/2014, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.3.2015. TJMT, NU 0031860-80.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 16.8.2019. TJMT, NU 0002284-18.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020. TJMT, NU 0008021-75.2017.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 14.6.2023. TJMT, NU 1027855-42.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 7.6.2024.
TJMT, NU10156590420238110015, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.6.2024. TJMT, NU 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2025. TJMT, NU 00011296120188110023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.7.2019. TJMT, NU 0015350-21.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2025.
TJMT, Enunciado Criminal 23 e 32. TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2025. NU 0004141-54.2011.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 11.4.2018. TJES, RVCR: 00204238420208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Câmaras Criminais Reunidas, 15.3.2021.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza, 13a ed., Editora Forense, 2014, pág. 618.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1023573-04.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA

CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS

LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO

APELADOS(S): GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA

CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS

LEONARDO MARTINS CONCEICAO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA,
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1023573-04.2024.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], em concurso material, sendo o
segundo
a
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, o
primeiro
e

o
terceiro

a 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o,

II e V, § 2o-A, I, art. 158, § 1o, e art. 69, todos do CP

- (ID 317981017 – fls. 652/692).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE CUIABÁ sustenta que: 1)
“as vítimas não tiveram qualquer contribuição para o crime”
, motivo pelo qual deveria ser considerada
“desfavorável”
essa circunstância na primeira fase das dosimetrias; 2) a elevação da
“pena-base deve ser na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada”
em ambos os delitos; 3) os apelados/apelantes não teriam confessado espontaneamente
“de forma plena e inequívoca”,
a justificar a redução das penas; 4) a realização de diversas transferências bancárias autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva no crime de extorsão.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas dos apelados/apelantes em relação a ambos os delitos (ID 317981054 – fls. 818/976).

GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA
e CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS
suscitam nulidade da sentença por
“processamento da ação penal sem a devida identificação do réu”
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS. No mérito, afirmam que: 1) CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; 2) teria sido utilizada fundamentação idêntica para negativação das circunstâncias judiciais [consequências dos crimes] e reconhecimento da agravante [contra criança], a configurar
bis in idem
; 3) o roubo e a extorsão configurariam crime único ou concurso formal.

Requerem o provimento para que seja anulado o processo em relação ao apelante CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS. Subsidiariamente, reduzidas as penas de ambos os apelados/apelantes (ID 317981049 - fls. 795/812).

LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO argui a nulidade: a)
“das provas”,
em razão das
“agressões físicas realizadas pelos policiais militares”
; b) da audiência de instrução por cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva do perito responsável pela elaboração do laudo pericial na arma de fogo. No mérito, alega que: 1) as causas de aumento [restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] não estariam caracterizadas; 2) as atenuantes da confissão e menoridade seriam preponderantes em relação às agravantes genéricas [etária e dissimulação]; 3)
as majorantes da extorsão [concurso de pessoas e emprego de arma] ensejariam o aumento da pena no mínimo legal de em 1/3 (um terço).

Pede o provimento para que sejam anuladas
“as provas”
e, por conseguinte, absolvido ou anulada a audiência, com
“reabertura da instrução para oitiva do perito”
. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 323998867 – fls. 892/916).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINALDE CUIABÁ,
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA,
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 324829388/ID 317981058/ID 317981060).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos do órgão ministerial e de
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA e

CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS
e desprovimento do apelo de LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Roubo majorado e Extorsão majorada [art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, art. 158, §1o, e art. 157, §2o-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do CP] - sentença condenatória - irresignações defensivas e ministerial:
Recursos defensivos
-
1. Preliminares:
1.1. Suscitada nulidade em razão de ausência de documento oficial de identificação de CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS - Impossibilidade - Inexistência de previsão legal - Incidência do princípio do pas de nullite sans grief - Identidade pessoal do réu assegurada por outros meios, inclusive a confissão qualificada - 1.2. Alegada nulidade em razão de agressão policial no momento da prisão [LEONARDO MARTINS DA CONCEIÇÃO] - Rejeição - Ausência de nexo de causalidade com a prova produzida - Inaplicabilidade da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada - Provas Autônomas e Independentes - 1.3. Suscitada nulidade em razão de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva do perito responsável pelo exame da arma de fogo [LEONARDO MARTINS DA CONCEIÇÃO] - Inviabilidade - Discricionariedade da Magistrada - Prova técnica suficiente - Ausência de complexidade - Caráter protelatório da diligência pretendida - Decisão Fundamentada - Pela rejeição das preliminares.
2. Mérito:
2.1. Alegada ocorrência de bis in idem entre as circunstâncias do crime e a agravante da dissimulação e entre as consequências do delito e a agravante do crime cometido contra a criança [CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA] - Inocorrência - Distinção entre vetores do art. 59 da Matriz Penal e agravantes legais - Elementos autônomos - Fundamentação idônea – 2.2. Pretendida aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal [CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS] - Viabilidade - Apelante menor de 21 [vinte e um] anos à época dos fatos - 2.3. Reclamada exclusão das causas de aumento do §2o, inciso V e §2o-A, inciso I, do art. 157, do CP [LEONARDO MARTINS DA CONCEIÇÃO] - Impossibilidade - Lapso temporal superior ao necessário para consumação do delito - Maior reprovabilidade da conduta - Prova testemunhal e confissões acerca do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa - Prova pericial que atestou a eficiência do instrumento bélico - 2.4. Requerida redução da fração relativa à causa de aumento aplicada no delito de extorsão [LEONARDO MARTINS DA CONCEIÇÃO] - Inviabilidade - Cumulação de duas causas de aumento - Maior gravidade concreta - Precedentes - 2.5. Almejada aplicação da continuidade delitiva [CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA]- impossibilidade - ausência de preenchimento dos requisitos legais - delitos praticados com modo de execução divergentes – [...].
Pelo provimento parcial do recurso aforado por CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA e pelo desprovimento do recurso manejado por LEONARDO MARTINS DA CONCEIÇÃO.

Recurso Ministerial:
1. Pretendida exasperação da pena-base pela valoração negativa do comportamento da vítima - Impossibilidade - Circunstância judicial neutra quando não há contribuição para o crime - Princípio da Proporcionalidade - 2. Almejada fixação do critério de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da censura basilar - Possibilidade - Parâmetro objetivo e proporcional - Necessidade da reforma da sentença para aplicar a fração pretendida - 3. Requestado afastamento da atenuante da confissão espontânea - Viabilidade - Confissão qualificada - Ausência de admissão plena e inequívoca dos fatos - Versões parciais e justificativas defensivas - Finalidade de minimizar a responsabilidade penal - 4. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva, relativamente às quatro transações bancárias efetuadas pela vítima - Possibilidade - Operações bancárias efetuadas mediante grave ameaça, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução - art. 71 do Código Penal - Aplicação de 1/4 [um quarto].
Pelo provimento parcial do recurso ministerial.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 336422885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO RÉU)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados/apelantes CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA
suscitam nulidade da sentença sob assertiva de que o processamento da ação penal ocorreu sem a identificação civil do apelante/apelado CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS (ID 317981049 - fls. 795/812).

Vejamos.

O apelado/apelante
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS
foi preso em flagrante no dia 1o.12.2025, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia [Central de Flagrantes de Cuiabá], momento em que foi colhido seu depoimento, após informar seu nome completo [CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS], data de nascimento [21.5.2004], idade [20 anos], escolaridade [ensino fundamental], filiação [Marcio de Lima e Cleide Carvalho da Silva de Lima Matos], ressaltou que
“que sua esposa Natalia já sabe de sua prisão nesta Delegacia e realizou uma ligação para sua mãe Cleide, no telefone (69) 9 92515239”,
porém sem indicar dados referentes aos seus documentos pessoais (ID 317980482).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face de “
CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 31/05/2004, com 20 anos na data dos fatos, filho de Márcio de Lima e Cleide Carvalho da Silva de Lima Matos, residente no bairro CPA 1, Cuiabá/MT, atualmente preso”
(ID 317980891).

Na sentença condenatória, a juíza da causa determinou a expedição de ofício ao
“setor de assistência social do presidio”
em que o apelante CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS
“se encontra recluso, para proceda ao necessário, visando a confecção dos principais documentos de identificação (RG, CPF, certidão de nascimento e etc), no prazo de 10 (dez) dias”
, bem como à Politec para que
“realize uma busca da identificação civil/documentos pessoais em âmbito nacional de CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS, no prazo de 05 (cinco) dias”
(ID 317981018).

Em 9.4.2025, o gestor da 5a Vara Criminal de Cuiabá [Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel] expediu ofício à Gerência da Penitenciária Central do Estado e à Politec, visando o cumprimento da decisão (ID 317981019/ID 317981020).

De fato, não houve a identificação civil do apelado/apelante CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS.

Todavia, a falta de documentos oficial ou uso de identidade falsa não acarreta nulidade da sentença quando a identificação real do réu está demonstrada e os demais atos processuais foram regulares.

Sobre o tema, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
4. Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação
.” (13a ed., Editora Forense, 2014, pág. 618)

Como bem destacado pela i. PGJ,
“a defesa não indica qualquer fato que aponte para homonímia, troca de pessoas, vício de reconhecimento ou erro de imputação. Limita-se a registrar a ausência de confirmação junto a órgãos de registro, o que, isoladamente, não infirma a regularidade do feito. O juízo inclusive, promoveu diligências razoáveis, embora não tenha havido êxito documental, a identidade física do réu esteve assegurada em todos os atos processuais, com a presença pessoal dele, interrogatório, acompanhamento por defensor público e contraditório pleno. Não se cogita, desse modo, surpresa, clandestinidade ou incerteza sobre quem foi ouvido, reconhecido e sentenciado”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 336422885)
.

Registre-se, ainda, que a
“impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
” (CPP, art. 259).

Ao caso, aplicável aresto do e. TJES:

“Não há falar em rescisão do julgado, porquanto a sentença condenatória debatida foi proferida contra a pessoa certa, de modo que é válida e eficaz, sendo mais técnico ao caso a aplicação da regra prevista no art. 259 do CPP, a qual admite a retificação da qualificação da pessoa condenada. Revisão criminal admitida e julgada procedente
.” (TJES, RVCR: 00204238420208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Câmaras Criminais Reunidas, 15.3.2021)

Nesse contexto, não se justifica desconstituir a sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE “DAS PROVAS” – AGRESSÃO POLICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado/apelante
LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO
argui ilegalidade sob o argumento de que as
“agressões físicas realizadas pelos policiais militares”
invalidaria
“todas as demais provas decorrentes”
.

Analisemos.

Extrai-se que o apelado/apelante LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO foi ouvido, no dia 1o.12.2024, acompanhado da Advogada Viviane Maria de Lima Souza Martins [OAB não informada] perante o Delegado de Polícia [Gilson Silveira do Carmo], ato esse redigido pela escrivã de Polícia [Juciane Barboza dos Santos], oportunidade em que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [no 2024.8.272848],
“por biometria”
, do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais. Na oportunidade, informou ter sofrido violência policial, no momento da prisão em flagrante, e, em seguida, permaneceu em silêncio (ID
317980483
).

Observa-se que, não há sequer registro de que o apelado/apelante tenha confessado a autoria delitiva aos agentes policiais. E inexistem provas de que os policiais obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-lo.

Como bem destacado pelo Juízo singular, “
eventual agressão policial no momento das prisões em flagrante dos acusados não contribui para a produção de qualquer elemento de prova. Registre-se, inclusive, que na fase policial os três acusados se valeram do direto constitucional de permanecer em silêncio, e nada disseram em seus interrogatórios. Igualmente, ao oferecer a denúncia criminal, o
Parquet
se baseou especialmente na da fala da vítima. Logo, não há qualquer correlação das provas então juntadas aos autos e eventuais agressões sofridas pelos acusados no momento de suas prisões em flagrante. Por outro lado, conforme já determinado por este Juízo, a existência de eventual agressão por parte dos policiais responsáveis pelas prisões dos acusados será objeto de apuração em autos apartados e no juízo competente”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 317981017 - fls. 652/692).

Com efeito,
“a alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação”
(TJMT, NU 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2025)

Na mesma linha, colhe-se julgado do e. TJMT:

“[...] afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados [...]”
(NU 00011296120188110023 MT, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.7.2019).

Enfim, a eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, NU 0015350-21.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2025).

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O apelado/apelante
LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO
suscita
a nulidade da instrução por cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento da oitiva do perito responsável pela elaboração do
Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições no 211.2.13.9067.2024.216613-A01
(ID 323998868).

Examinemos.

Na audiência de instrução em julgamento, realizada em 17.3.2025, a Defesa do apelado/apelante [Dr. Rômulo Bezerra Pegoraro - OAB/MT no 23.871] requereu a oitiva do “
o perito criminal ‘Sérgio Solande de Lima’, a qual elaborou o laudo técnico da arma
” (ID 317980993 – fls. 596), cujo pedido foi indeferido pelo Juízo singular, sob o fundamento de que o
“princípio da preclusão impede que as partes requeiram a produção de provas após o encerramento da instrução, a menos que se trate de provas supervenientes ou para esclarecer pontos obscuros, o que não seria a hipótese dos autos, na medida em que não há dúvidas ou obscuridades a serem sanadas sobre o laudo, o qual deixou claro que arma de fogo apreendida, não obstante ao seu estado e condições de conservação, foi capaz de produzir dois tiros intentados, cujo ter deverá ser sopesada às demais provas dos autos”
(ID 317980993 – fls. 597).

Nas alegações finais, a Defesa do apelado/apelante alegou,
“preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução processual para oitiva do perito
” (ID 317981010 – 617/638).

Na sentença condenatória, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa motivado no indeferimento da oitiva judicial do profissional responsável pela perícia realizada na arma de fogo utilizada no crime e apreendida nos autos.

Em um primeiro ponto, porque o pedido de inquirição judicial do perito foi objeto de análise pele Juízo por ocasião da audiência instrutória, oportunidade em que o mesmo foi, fundamentadamente, indeferido, conforme abaixo: [...]

Além disso, apenas a título de ratificação da decisão retrocitada, destacamos que, a teor das informações constantes no Laudo Pericial no. 211.2.13.9067.2024.216613-A01 (id. 186933641), não há qualquer dúvida de que a arma de fogo apreendida nestes autos era perfeitamente eficiente para a produção de disparos no momento da execução dos crimes objetos dos autos, senão vejamos.

Consoante registrado pelo Sr. Perito à fl. 04 do id 186933641, ‘..., com ajuste manual do tambor alinhando suas câmaras com o cano, o revólver questionado conseguiu produzir dois tiros intentados...’. (G/N)

Se não bastasse, a eficiência da arma também foi reafirmada à fl. 05, precisamente no campo de perguntas e respostas, in verbis: “... 2o A arma de fogo questionada é eficiente para produzir tiro? Resposta: Sim, vide notas da seção 3.2 ARMA DE FOGO...”. (G/N)

Finalizando, à fl. 06, no campo de conclusões, mas uma vez a eficiência da arma de fogo é confirmada pelo perito responsável pela sua análise:

‘... 5. CONCLUSÃO

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que:

I. A arma de fogo questionada, descrita na seção 3.2 dos Exames foi eficiente para produzir tiros, conforme descrito nas notas da referida seção e, é de uso permitido conforme a legislação vigente. (G/N)

Conforme se vê, o laudo pericial é claro ao dispor que no momento da ação criminosa a arma de fogo era plenamente capaz de produzir disparos, não havendo, portanto, nenhuma justificativa para se inquirir judicialmente o perito responsável pela sua elaboração, o que justificou o indeferimento do pleito defensivo, formulado, inclusive, após o encerramento da instrução processual, com o interrogatório do acusado.

Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de nulidade por cerceamento de defesa.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 317981017 - fls. 652/692).

O perito criminal [Sergio Soranso de Lima] elaborou o
Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições no 211.2.13.9067.2024.216613-A01, no qual concluiu que a
“arma de fogo questionada, descrita na seção 3.2 dos Exames foi eficiente para produzir tiros, conforme descrito nas notas da referida seção e, é de uso permitido conforme a legislação vigente
”, bem como que os
“cartuchos de munição questionados, descritos na seção 3.3 dos Exames, foram eficientes para produzirem tiros e são de uso permitido conforme a legislação vigente
” (ID 317980960 – fls. 511/520).

Nesse contexto, o indeferimento da oitiva do perito encontra-se fundamentado na desnecessidade da produção da prova por não haver dúvidas a serem sanadas sobre o laudo.

Frise-se que compete ao juiz da causa indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o indeferimento do pedido de oitiva do perito é mais um dos poderes conferidos ao Magistrado no processo penal, responsável pela direção do processo, e isso, por si só, não configura cerceamento de defesa, de modo que, no caso em concreto, a Magistrada fundamentou devidamente sua decisão, observando a desnecessidade da prova pretendida, razão pela qual a referida preliminar também deve ser afastada
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 336422885).

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“
O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
” (AgRg no HC 419.396, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.10.2018)

Não bastasse, Davy Ellvis de Souza Batista [vítima], tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução, confirma o emprego de arma de fogo na prática delitiva (ID 317980477; Relatório de Mídias – ID 317980992), bem como os apelados/apelantes CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, na fase judicial, admitiram que portavam e usaram arma de fogo (ID 317980482; Relatório de Mídias – ID 317980992).

Com efeito, a perícia na arma de fogo mostra-se dispensável “
para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
”, notadamente quando apreendida e comprovada sua utilização pela palavra da vítima e de codenunciados (STJ, AgRg no REsp no 1.951.022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.2.2022; TJMT, NU 1001376-62.2023.8.11.0051, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.6.2024).

Nesse quadro processual, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I – DO ROUBO MAJORADO [...] no dia 01/12/2024, entre às 09h20m até por volta das 14h10min, na via pública de Cuiabá/MT, GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO e outro coautor não identificado, com inequívoco animus rem sibi habendi, previamente ajustados, mediante restrição de liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, das vítimas Davy Ellvis de Souza Batista e seu filho de 08 (oito) anos, 01 (um)telefone celular marca Apple, modelo Iphone 16 Pró Max e 01 (uma) corrente de ouro.

II. DA EXTORSÃO MAJORADA

Ressai, ainda, dos autos que na mesma data e por volta do mesmo horário retromencionados, na via pública de Cuiabá/MT, GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO, e outro coautor não identificado, com inequívoco animus rem sibi habendi, previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítima Davy Ellvis de Souza Batista e seu filho de 08 (oito) anos, com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, ou tolerar que fosse feita, transferência bancária de valor R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) via PIX, por meio de aplicativos bancários instalados em seu celular. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO como incursos no artigo 157, §2o, II e V c/c §2o - A, I (2x - contra duas vítimas) em concurso material com o art. 158, §1o (2x - duas vítimas), c/c art. 61, II, ‘h’ (crime cometido contra criança), do Código Penal Brasileiro [...].
”
(Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça – ID 317980891)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]As materialidades dos crimes de roubo e extorsão imputados aos acusados estão comprovadas por intermédio do relatório policial, boletim de ocorrência, dos termos de apreensão e de entrega, auto de prisão em flagrante, bem como demais documentos acostados nos autos. Da mesma forma, pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, também restou comprovada a autoria dos referidos crimes, senão vejamos. [...]

No
cotejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório d
os
acusado
s, seja pelo fato deles serem confessos
,
como também diante do testemunho judicial da vítima.

Com efeito, a vítima foi clara e convicta em apontar os acusados como autores do roubo contra si praticado, realizando inclusive seus reconhecimentos pessoais na delegacia de polícia.

Importante destacarmos a esse respeito que os reconhecimentos pessoais levados a efeito pela vítima seguiram estritamente os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo, num primeiro momento, descrito as características físicas dos acusados (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, os acusados foram perfilados separadamente ao lado de outros 02 homens, ocasião em que a vítima os apontou como sendo autores do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP).

Conforme se vê, a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que os acusados são os autores dos crimes apurados no presente feito. A propósito: [...]

Dessa forma, forte no arcabouço probatório coligido ao feito, tendo em conta a comprovação da materialidade e da autoria delitiva dos crimes praticados, outro caminho não resta senão a condenação dos acusados.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, ante o relato judicial da vítima, a qual foi clara e convicta em dizer que o crime foi praticado mediante o uso de uma arma de fogo.

Igualmente, o emprego de arma de fogo também está comprovado por meio das confissões judiciais do acusado CLEYTON e de GEIVERSON, os quais foram uníssonos em dizer que o acusado LEONARDO era quem portava o referido artefato.

Além disso, a arma de fogo foi devidamente apreendida e submetida à perícia, que atestou sua eficiência para a produção de disparos.

Dessa forma,
tendo em vista a cabal demonstração do uso de arma de fogo na empreitada criminosa,
a majorante prevista
no art.
157
, §2o-A inc. I,
do Código Penal deve ser mantida,
e
o
s
réu
s condenados
na
s
pena
s
cominada
s
ao crime de roubo majorado.

Reconheço também a incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), pois os próprios acusados admitiram a prática do crime ora apurado, delatando-se entre si. A isso se soma o depoimento judicial da vítima, a qual deixou claro que o crime foi realizado pelos acusados, os quais, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, executaram o assalto.

Portanto, diante do arcabouço probatório reunido nos autos é possível concluirmos que os três acusados agiram em conjunto, de modo que todos efetivamente participaram da empreitada criminosa, subjugando a vítima, que não teve condições de esboçar qualquer reação, seja pela superioridade numérica, seja porque estavam armados e em poder de seu filho, o que, consequentemente, tornou temerária qualquer reação. A propósito:
[...]

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois está mais do que provada à participação conjunta dos acusados na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva.

A incidência da majorante d
a restrição
à
liberdade da vítima (art. 157, §2o, inciso
V
do Código Penal
),

também deve prevalecer, pois, no caso em concreto, conforme podemos extrair dos autos, em especial do depoimento judicial da vítima, esta teve a sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação deste crime.

Isso porque os acusados, mesmo depois de já terem subtraído o aparelho celular, aliança e uma pulseira de ouro, ainda mantiveram a vítima e seu filho rendidos sob a mira de uma arma de fogo.

A esse respeito devemos destacar que a lei não estipula objetivamente qual o período de tempo deve ser a restrição da liberdade da vítima para caracterizar a incidência da majorante, devendo ser ponderado conforme as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, é certo que a cada segundo ao lado dos assaltantes aumentava a aflição e o temor da vítima quanto à possibilidade real de fazerem algum mal contra a sua pessoa ou mesmo seu filho, cujas liberdades privadas pelos acusados certamente representou um lapso de tempo extremamente significativo, portanto juridicamente relevante. [...]

Dessa forma, entendo que a restrição à liberdade da vítima ultrapassou os limites da subjugação necessária e da razoabilidade para a perpetração do delito de roubo, em face de sua não libertação após a subtração de seu veículo e demais pertences, mantendo a vítima atemorizada, justificando a configuração da majorante do inc. V do § 2o do art. 157 do CP.

Portanto, no caso em comento, hão de serem reconhecidas 03 (três) circunstâncias majorantes, pois o roubo foi praticado mediante o:
a)
emprego de arma de fogo;
b)
concurso de agentes e
c)
restrição à liberdade.

Diante da pluralidade de majorantes, hei por bem considerar as previstas nos inc. II e V do §2o do art. 157 do CP nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena, enquanto que a tipificada no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal, será considerada para efeito de cálculo na terceira fase da dosimetria de pena, em observância às precedentes do e. STJ. A propósito: [...]

DO CRIME DE EXTORSÃO

No
cotejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório d
os
acusado
s, seja pelo fato de serem confessos, como também diante do testemunho judicial da vítima.

Conforme declarado em juízo, a referida vítima disse que os assaltantes a abordaram e restringiram a sua liberdade, e passaram a transitar com ela pelas ruas, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e agressões físicas, o obrigaram a desbloquear seu aparelho celular e aplicativo do Banco Sicredi, vindo realizar 03 (três) pixes para contas de outras pessoas, que totalizaram a importância de R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

Igualmente, as transferências restaram cabalmente demonstradas através dos extratos bancários juntados aos autos.

Portanto, diante de todo arcabouço probatório, o qual foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, e se harmonizou com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratificou integralmente a prova oral e documental, não subsistem dúvidas de que os acusados incorreram no crime de extorsão.

Reconheço a incidência da majorante do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 158, §1o, do Código Penal), pois os próprios acusados admitiram judicialmente a prática do crime ora apurado, somado ao depoimento judicial da vítima, os quais deixam claro que os réus, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, realizaram o crime de extorsão.

Também não há
dúvida
s
quanto à incidência
da arma de fogo, seja diante das confissões judiciais dos acusados, como pelo relato da vítima.

Além disso, a arma de fogo foi devidamente apreendida e submetida à perícia, que atestou sua eficiência para a produção de disparos.

Pontue-se, conforme entendimento pacificado, ser prescindível a apreensão da arma de fogo quando a sua utilização puder ser constatada por outros meios, no caso em concreto, através do depoimento judicial da vítima. A propósito: [...]

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo deve subsistir, pois está mais do que provada à participação conjunta dos acusados na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva, devendo a pena ser aumentada em 1/2, conforme redação do §1o, do art. 158 do CP. A propósito: [...]

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE EXTORSÃO

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que a vítima, mediante grave ameaça, foi forçada a desbloquear seu aparelho celular, ocasião em que os próprios agentes realizaram, de forma sequencial, três transferências bancárias, totalizando o valor de R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

No caso em concreto, mediante violência e grave amaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima foi obrigada a fazer o desbloqueio de seu aparelho celular e de seu aplicativo bancário, sendo que todas as operações ocorreram na mesma oportunidade, como desdobramento imediato de uma única ação criminosa, não havendo qualquer fracionamento ou descontinuidade fática que autorize o reconhecimento de crimes distintos ou mesmo de continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal.

Portanto, reconheço a existência de
crime único
, já que a multiplicidade de atos executórios não descaracteriza a unidade da ação típica do crime de extorsão. A propósito: [...]

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO

Para a ocorrência do concurso de crimes, a teor do art. 69 do CP, há necessidade de que o agente pratique duas ou mais condutas (comissivas ou omissivas) que resultem em mais de um crime, idênticos ou não.

No caso em concreto, durante o mesmo contexto fático, os acusados, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraem coisas móveis e ainda exigiram que a vítima realizasse o debloqueio do aplicativo do banco instalado em seu aparelho celular, de onde realizaram transferências, o que configura os crimes de roubo e extorsão, em concurso material.

Assim, apesar do crime de roubo ser da mesma natureza que o crime de extorsão e ter sido praticado no mesmo contexto fático, se tratam de infrações de espécies distintas, praticadas com desígnios autônomos, o primeiro deles se referindo a um delito material de resultado, enquanto a extorsão um crime formal, se consumando no momento em que ocorre a grave ameaça ou violência com o fim de obtenção da vantagem indevida. A propósito: [...]

DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA CRIANÇA (ART. 61, INC. II, ALINEA “H”, DO CP)

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, uma vez que os acusados praticaram o roubo mediante grave ameaça dirigida diretamente a uma criança de oito anos, que presenciava os fatos.

Com efeito, conforme relato judicial da vítima Davy, um dos acusados, usando de extrema violência psicológica contra pessoa em condição especial de vulnerabilidade, ameaçou cortar a orelha do filho da vítima, caso esta não obedecesse a suas ordens.

Diante da gravidade envolvendo a situação, conforme relatado pelo ofendido Davy, seu filho não consegue mais dormir com normalidade no período noturno, pois teme que os assaltantes retornem, o que o faz reviver diariamente o momento de angústia e tensão suportado nas mãos dos assaltantes, afetando severamente seu estado físico, emocional e psíquico, acarretando igualmente dificuldades na aprendizagem e no rendimento escolar, o que é refletido nas notas, que caíram drasticamente.

Tal circunstância inegavelmente revela maior reprovabilidade da conduta, não apenas pelo conteúdo da ameaça em si, mas pela escolha do meio de coação, que extrapola os limites típicos do delito de roubo, atingindo diretamente a esfera psíquica e emocional da criança, com potencial traumático severo. A propósito: [...]

Diante do exposto, reconheço a incidência da agravante do crime praticado contra vítima criança (08 anos).

AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALIENA ‘C’ (DISSIMULAÇÃO)

Extrai-se do conjunto probatório, em especial da declaraç
ão judicial da
vítima
Davy
,
que os acusados se valeram da dissimulação para praticar o crime objeto dos autos.

Isso porque, os acusados se passaram por funcionários de uma pessoa que supostamente estava vendendo uma chácara, e assim, convenceram a vítima ir até o local onde ficaria vulnerável e desprovida de qualquer meio de reação.
o que possibilitou dissimular
a
real intenção e, assim, facilitar a execução do crime
.

Então, aproveitando da falsa imagem que pass
aram
para
às
vítima
s
, e da possibilidade criada,
os acusados anunciaram o assalto e subtraíram o que
desejava
m.

Portanto, cabalmente demonstrado que o
s
acusado
s
se vale
ram
da dissimulação para obter sucesso na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser penalizado nas sanções desta agravante. A propósito:[...]

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. I do CP (MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO)

Reconheço a atenuante da menoridade em favor dos réus GEIVERSON e LEONARDO, uma vez que restou comprovado documentalmente que na data do fato possuíam idade inferior a 21 (vinte e um) anos
[1]
.

Por outro lado, deixo de reconhecer a referida atenuante em relação ao acusado CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS, pois, apesar das diligências junto aos Sistema Anoreg, bem como a Politec, não se obteve êxito em apurar qualquer documentação pertence ao acusado, sobretudo que comprovasse sua menoridade na data do fato.

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Verifica-se que os acusados confessaram a prática dos crimes a eles imputados. Como tal, fazem jus ao reconhecimento da confissão judicial estritamente no que tange aos crimes que efetivamente confessaram, a qual será utilizada pela magistrada na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO como incursos no artigo 157, §2o, II e V c/c §2o - A, inc. I, em concurso material com o art. 158, §1o c/c art. 61, II, alínea ‘c’ (dissimulação) e ‘h’ (crime cometido contra criança), do Código Penal. [...]

DO ACUSADO CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS

DO CRIME ROUBO

[...]

As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, que se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, certamente causou maior temor e facilitou o êxito da empreitada criminosa. Além disso, outra circunstância a ser considerada nesta fase, é a restrição à liberdade da vítima, pois conforme já explanado, teve a sua liberdade ceifada por período de tempo superior ao necessário para a subtração dos seus pertences. As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido não só pela vítima Davy, mas também pelo seu filho de apenas 08 (oito) anos, em razão do
modus operandi
adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que a atenuante da confissão (
art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP
)
,
e da agravante da
dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena ‘c’, do CP são igualmente prepodenrantes no caso específico, procedo a compensação integral entre as mesmas.

Por outro lado, considerando a existência da agravante remanescente de
crime praticado contra vítima criança (art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP)
, aumento 06 (seis) meses,
perfazendo a pena em formação
de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3 e encontro a pena em formação de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DO CRIME DE EXTORSÃO [...]

As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido não só pela vítima Davy, mas também pelo seu filho de apenas 08 (oito) anos, em razão do
modus operandi
adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que a atenuante da confissão (
art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP
)
,
e da agravante da
dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena ‘c’, do CP são igualmente prepodenrantes no caso específico, procedo a compensação integral entre as mesmas.

Por outro lado, considerando a existência da agravante remanescente de
crime praticado contra vítima criança (art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP)
, aumento 06 (seis) meses,
perfazendo a pena em formação
de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento de concurso de agentes e uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 1/2, encontrando a pena em formação de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dia-multa.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO

Havendo concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal, as penas punidas com reclusão deverão ser somadas.

Assim, aplicando-se
o concurso material
,
e somando a pena fixada para o crime de roubo {10
(
dez
) anos de reclusão e ao pagamento de
16
(
dezesseis
) dias-multa
}, com a pena aplicada ao crime de extorsão {07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa}, alcançamos a PENA DEFINITIVA DE 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante da pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.[...]

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face da violência e grave ameaça empregada na prática do ilícito, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo.

Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.[...].

DO ACUSADO LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO

DO CRIME ROUBO [...]

As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, que se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, certamente causou maior temor e facilitou o êxito da empreitada criminosa. Além disso, outra circunstância a ser considerada nesta fase, é a restrição à liberdade da vítima, pois conforme já explanado, teve a sua liberdade ceifada por período de tempo superior ao necessário para a subtração dos seus pertences. As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido não só pela vítima Davy, mas também pelo seu filho de apenas 08 (oito) anos, em razão do
modus operandi
adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as
atenuantes da minoridade penal e confissão (
art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea ‘d’, ambos do CP
)
,
bem como as agravantes da
dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena ‘c’, do CP e
de crime praticado contra vítima criança (art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP),
motivo pelo qual, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3 e encontro a pena em formação de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DO CRIME DE EXTORSÃO [...]

As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido não só pela vítima Davy, mas também pelo seu filho de apenas 08 (oito) anos, em razão do
modus operandi
adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias
[9]
. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as
atenuantes da minoridade penal e confissão (
art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea ‘d’, ambos do CP
)
,
bem como as agravantes da
dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena ‘c’, do CP e
de crime praticado contra vítima criança (art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP),
motivo pelo qual, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento de concurso de agentes e uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 1/2, encontrando a pena em formação de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dia-multa.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO

Havendo concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal, as penas punidas com reclusão deverão ser somadas.

Assim, aplicando-se
o concurso material
,
e somando a pena fixada para o crime de roubo 09
(
nove
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão e ao pagamento de
16
(
dezesseis
) dias-multa
, com a pena aplicada ao crime de extorsão 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, alcançamos a PENA DEFINITIVA DE 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante da pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal. [...]

DO ACUSADO GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA

DO CRIME ROUBO [...]

As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, que se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, certamente causou maior temor e facilitou o êxito da empreitada criminosa. Além disso, outra circunstância a ser considerada nesta fase, é a restrição à liberdade da vítima, pois conforme já explanado, teve a sua liberdade ceifada por período de tempo superior ao necessário para a subtração dos seus pertences. As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido não só pela vítima Davy, mas também pelo seu filho de apenas 08 (oito) anos, em razão do
modus operandi
adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias
[13]
. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as
atenuantes da minoridade penal e confissão (
art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea ‘d’, ambos do CP
)
,
bem como as agravantes da
dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena ‘c’, do CP e
de crime praticado contra vítima criança (art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP),
motivo pelo qual, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3 e encontro a pena em formação de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DO CRIME DE EXTORSÃO [...]

As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido não só pela vítima Davy, mas também pelo seu filho de apenas 08 (oito) anos, em razão do
modus operandi
adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias
[14]
. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as
atenuantes da minoridade penal e confissão (
art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea ‘d’, ambos do CP
)
,
bem como as agravantes da
dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena ‘c’, do CP e
de crime praticado contra vítima criança (art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP),
motivo pelo qual, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento de concurso de agentes e uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 1/2, encontrando a pena em formação de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dia-multa.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO

Havendo concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal, as penas punidas com reclusão deverão ser somadas.

Assim, aplicando-se
o concurso material
,
e somando a pena fixada para o crime de roubo {09
(
nove
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão e ao pagamento de
16
(
dezesseis
) dias-multa
}, com a pena aplicada ao crime de extorsão {06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa}, alcançamos a PENA DEFINITIVA DE 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante da pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal. [...]

Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.[...].

Finalmente.
Quanto ao pedido de reparação dos danos, verificamos que o
Parquet,
na denúncia, pugnou expressamente pela condenação do acusado na reparação dos danos materiais sofrido pela vítima.

Através da documentação contida nos autos, a qual foi ratificada através da instrução probatória restou cabalmente demonstrado que a vítima suportou um prejuízo de R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), representados pelo valor auferido ilicitamente, através da prática do crime de extorsão pelo qual os acusados foram condenados neste feito.

Dentro desse quadro, ausente hipótese de violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88, porquanto viabilizado aos réus exercitarem o contraditório e a ampla defesa no referente à postulação inicial. A propósito:[...]

Desse, modo, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, CONDENO os acusados, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), a título do dano efetivamente sofrido pela vítima [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 317981017 - fls. 652/692)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão no 2024.16.567318 (ID 317980473 - fls. 25), comprovantes de transferência bancária (ID 317980877 - fls. 119/124) e Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2024.216613-A01 -
“Caracterização e Eficiência de Arma de fogo e munição; Coleta, Inclusão e Análise de Perfis Balísticos”
- (ID 317980960 - fls. 511/520), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edson José de Amorim, policial militar (ID 317980474 – fls. 27/28), José Carlos de Lima Junior, policial militar (ID 317980475 - fls. 30/31), Jonathan Carvalho de Santana, policial militar (ID 317980476 – fls. 33/34), Davy Ellvis de Souza Batista, vítima (ID 317980477 - fls. 36/37; ID 317980876 – fls. 117/118), GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, apelado/apelante (ID 317980481 – fls. 45/47), CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS, apelado/apelante (ID 317980482 – fls. 48/50), LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO, apelado/apelante (ID 317980483 – fls. 52/54),

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Davy Ellvis de Souza Batista, vítima, Edson José de Amorim, policial militar, Kamila Mariana Leite Moraes e os interrogatórios dos apelados/apelantes GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO
(ID 317980991 e Relatório de Mídias – 317980992).

Dito isso, apreciam-se as teses relativas à caracterização das causas de aumento do roubo
[restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
, deduzida pelo apelado/apelante LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO, de ocorrência de crime único ou continuidade delitiva entre o roubo e extorsão, postulado pelos apelados/apelantes
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA e CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS, bem como de reconhecimento da continuidade delitiva na extorsão, postulado pela
9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ,

por influenciarem sobre a dosimetria da pena de todos os apelantes/apelados, se providos
.

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e extorsão majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, art. 158, § 1o)

A vítima Davy Ellvis de Souza Batista asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 1o.12.2024, por volta das 9h20min, foi ao encontro do vendedor de uma chácara, sendo que ao chegar no endereço combinado [BR-251, em Cuiabá/MT –
“rotatória na saída para Chapada do Guimarães”
], os apelados/apelantes
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA [
“se passando por funcionários do vendedor”
] entraram no veículo e
“pediram para leva-los até um determinado local, pois iriam pegar uma motoserra”
. Nesse momento [em um local ermo], o apelado/apelante
LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO entrou no veículo portando uma arma de fogo, a qual apontou para sua cabeça
,

“anunciou o assalto”
e o obrigou a dirigir enquanto subtraíram seus bens
[um

Iphone
16
PróMax
, uma corrente de ouro e uma aliança
] e exigiram as senhas do aparelho celular e das contas bancárias para realizarem transferências, que totalizaram
“
R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), via PIX”

(ID 317980477; Relatório de Mídias – ID 317980992).

A ação dos apelados/apelantes perdurou por mais de 2h, período durante o qual a vítima
Davy Ellvis de Souza Batista e seu filho de 8 (oito) anos de idade [não identificado nos autos]
permaneceram com a liberdade restringida.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a cada segundo ao lado dos assaltantes aumentava a aflição e o temor da vítima quanto à possibilidade real de fazerem algum mal contra a sua pessoa ou mesmo seu filho, cujas liberdades privadas pelos acusados certamente representou um lapso de tempo extremamente significativo”

(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 317981017 - fls. 652/692).

A restrição à liberdade da vítima [
Davy Ellvis de Souza Batista]
por, aproximadamente, 2h constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 24.11.2008; TJMT, Ap no 83255/2014, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.3.2015).

Outrossim, a restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V) comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (TJMT,

NU 0031860-80.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 16.8.2019).

Por efeito, a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V) deve ser mantida.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, a utilização de 1 (um) revolver [Taurus calibre 38] foi descrita coerentemente por
Davy Ellvis de Souza Batista [vítima],
tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução, oportunidades nas quais destacou que 1 (um) dos agentes “
colocou a arma em sua cabeça”
e anunciou o assalto. Após subtraírem seus bens [
aparelho celular
Iphone
16
PróMax
, uma corrente de ouro e uma aliança]
, quando estavam indo para o
“cativeiro”
, exigiriam o
“desbloqueio do aparelho de celular, entraram em sua conta corrente Pessoa Jurídica e pessoa Física e passaram a fazer pix
” (ID 317980477; Relatório de Mídias – ID 317980992).

Note-se que a utilização da arma de fogo para execução dos delitos [roubo e extorsão] foi confirmada pelos apelados/apelantes [
CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS e
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA], na fase judicial (ID 317980482; Relatório de Mídias – ID 317980992).

Com efeito, a
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020). E enseja a extensão da causa de aumento aos demais, por se tratar de circunstância objetiva e os delitos terem sido cometidos em concurso de pessoas (STJ, AREsp 2987144, Rel. Joel Ilan Paciornik, 26.8.2025).

Portanto, impõe-se preservar as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo no roubo e extorsão (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e art. 158, § 1o).

Quanto ao argumento de crime único ou concurso formal de delitos, as consumações ocorrem em momentos distintos, sendo que o roubo aconteceu com a inversão da posse da
res furtiva
[um Iphone 16 PróMax, uma corrente de ouro e uma aliança], ainda que por breve período de tempo (TJMT, NU 0002284-18.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020), e a extorsão após constrangerem a vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, NU 0008021-75.2017.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 14.6.2023).

É inadmissível o reconhecimento do crime único
“entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes
”, visto que, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático, consoante entendimento do c. STJ e

deste e. TJMT (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.5.2022; NU 1027855-42.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 7.6.2024).

Desse modo, conserva-se a responsabilização penal dos apelados/apelantes pelo roubo e extorsão majorados em concurso material de crimes (CP, art.69).

No que tange à pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos extorsão (CP, art. 71), sob o argumento de terem os apelados/apelantes realizado diversas transferências bancárias da conta da vítima, via pix, verifica-se que
a vítima, mediante grave ameaça, foi forçada a desbloquear seu aparelho celular e seu aplicativo bancário, ocasião em que os próprios agentes realizaram, de forma sequencial, três transferências bancárias, totalizando R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

Todavia, es
sas operações financeiras ocorreram no mesmo contexto fático e na mesma data, ou seja, foram exaurimentos de uma única conduta de extorsão.

Registre-se que o crime de extorsão se consuma quando o agente pratica a conduta, ou seja, pratica o verbo nuclear tipo constranger,
“obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Não se fazendo necessária a obtenção da vantagem ilícita pelo agente, a qual conste em um mero exaurimento do delito que é de natureza formal, restando consumado no momento em que ocorre a grave ameaça ou violência com o fim de obtenção da vantagem indevida”
(TJMT, NU10156590420238110015, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.6.2024).

Nessa vertente,
“todas as operações ocorreram na mesma oportunidade, como desdobramento imediato de uma única ação criminosa, não havendo qualquer fracionamento ou descontinuidade fática que autorize o reconhecimento de crimes distintos ou mesmo de continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal”
, como bem consignou o Juízo singular
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 317981017 - fls. 652/692).

No caso, constata-se que as 3 (três) transferências efetuadas da conta da bancária da vítima para redistribuição do numerário em favor dos apelados/apelantes e terceiros não identificados configuram uma única extorsão.

Assim sendo, impertinente o reconhecimento da continuidade delitiva na extorsão.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelado/apelante
GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo

(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias [concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima] e as consequências [“
trauma sofrido [...] pelo seu filho, de apenas 08 (oito) anos, em razão do modus operandi adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada
”] do crime.

A incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I) autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição de liberdade] na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância judicial desfavorável e a restante [emprego de arma de fogo] na terceira fase (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Sobre as consequências do crime, consta dos autos que a vítima Davy Ellvis de Souza Batista revelou que seu filho [de oito anos de idade] ficou abalado psicologicamente em decorrência do crime, está sendo acompanhado por profissional, não dorme à noite com medo, chora muito e teve baixo desempenho na escola com reclamação dos professores (Relatório de Mídias – ID 317980992).

A “
atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crime”
afigura-se possível quando
“acompanhada de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítim
a” (STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019).

A respeito da pretensão do órgão do Ministério Público de valoração negativa do comportamento da vítima, o c. STJ firmou entendimento de que essa
“circunstância judicial ligada a vitimologia, deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
” (AgRg no HC 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2023).

Nessa mesma linha, o Enunciado Criminal 23 deste e. Tribunal:

“O
comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”.

Assim sendo, inaplicável a elevação da pena-base pelo vetorial comportamento da vítima.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), formulado pelo órgão do Ministério Público, sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa foi aplicada pelo Juízo singular
.

Nesse ponto, inexiste interesse processual porque foi reconhecido na sentença (TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2025).

Portanto, subsistem 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas [circunstâncias e consequências do crime], de modo a se preservar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP,

art. 65, I e art. 65, III, “d”) e as agravantes de dissimulação e crime contra criança (CP, art. 61, II, “c” e ‘h”), compensando-as integralmente.

O apelado/apelante, na data do fato [1o.12.2024], tinha 19 (dezenove) anos de idade, nascido em 14.11.2005 (ID 317980481), bem como admitiu a prática delitiva (Relatório de Mídias – ID 317980992), de modo que restam caracterizadas ambas as atenuantes [menoridade relativa e confissão].

A tese do órgão do Ministério Público de não caracterização da confissão, sob a assertiva de que os
apelados/apelantes não teriam admitido a prática delitiva
“de forma plena e inequívoca”,
está em dissonância com o entendimento do c. STJ, de que, ainda que parcial ou qualificada deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021).

Por conseguinte, deve ser preservada essa atenuante da confissão (CP,
art. 65, III, “d”).

Verifica-se, ainda, que o delito foi praticado mediante dissimulação

(CP, art. 61, II, “c”), haja vista que os apelados/apelantes atraíram Davy Ellvis de Souza Batista [vítima] sob pretexto de que estariam vendendo uma chácara (Relatório de Mídias – ID 317980992).

Em relação à agravante genérica do crime cometido contra a criança (CP, art. 61, II, ‘h”), extraem-se das narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que seu filho, a criança de 8 (oito) anos de idade, estava em sua companhia, dentro do carro e foi ameaçado de sofrer mal injusto, se não fossem obedecidas às ordens por eles emanadas (ID 317980477 e Relatório de Mídias – ID 317980992).

Todavia, os delitos [roubo e extorsão] foram praticados em face da vítima Davy Ellvis de Souza Batista e não contra a criança como exige o art.

61, II, ‘h’, do CP.

A incidência dessa agravante de ordem objetiva pressupõe “
a demonstração de que o agente se valeu, ainda que minimamente, da condição de maior vulnerabilidade da criança para executar o delito”
(STJ, HC 711514/SP, Sexta Turma, 27.9.2022), o que não se identifica, sobretudo porque a presença do menor junto ao seu genitor foi circunstancial.

Ademais, o reconhecimento da agravante do delito contra a criança (CP, art. 61, II, ‘h”) por se relacionar coma a maior vulnerabilidade física, moral ou psicológica configura
bis in idem
com a valoração negativa das circunstâncias do crime [abalo emocional sofrido pela criança], valorado na primeira fase da dosimetria.

Em situação análoga [agravante etária], aresto do c. STJ:

“O fato de o réu sequestrar pessoa idosa e enferma não se presta a justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista a aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do CP (São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime: h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), sob pena de bis in idem.”
(HC 57.488/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.12.2014)

Logo, não se configura a agravante do delito contra a criança (CP, art. 61, II, ‘h”), razão pela qual compensa-se a atenuante da menoridade relativa (CP,

art. 65, I) com a agravante genérica de dissimulação (CP, art. 61, II, “c”) e aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea
(CP,
art. 65, III, “d”), consoante orientação do c. STJ (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025), razão pela qual redimensionando-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) o juiz singular elevou a pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços). Consequentemente, totaliza-se pena definitiva do roubo majorado em
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(CP, art. 158, § 1o):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao valorar negativamente as consequências do crime [
“trauma sofrido [...] em razão do modus operandi adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua vida, passando a ter problemas no aprendizado escolar e também dificuldades para dormir pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias
”].

Nesse ponto, reporta-se a fundamentação adotada para consequências do crime [abalo emocional da criança] no delito do roubo (STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019) para manter a valoração negativa desse vetorial.

Sobre a fração de aumento, o órgão ministerial postula a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que se monstra pertinente sobretudo para manter a isonomia com aumento aplicado pelo Juízo singular para o roubo (STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.12.2025).

Diante disso, redimensiona-se a pena-base da extorsão para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I e art. 65, III, alínea “d”) e as agravantes de dissimulação e crime contra criança (CP, art. 61, II, “c” e ‘h”), compensando-as integralmente.

Remete-se à fundamentação adotada na dosimetria do roubo para afastar a agravante do crime contra criança, compensar a dissimulação com a menoridade relativa e reduzir a pena intermediária em 1/6 (um sexto), em conformidade aos julgados do c. STJ (HC 57.488/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.12.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa motivou a fração de 1⁄2 (metade) pelas majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de agentes], ou seja, “
por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento, circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3”,
conforme orientação do c. STJ (HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017; HC 465638/ SP, Rel. Min. Felix Fischer, 22.11.2018).

Portanto, deve ser
readequada
as penas por extorsão em 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e a extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado (CP, art.33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.”
(AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022)

Apelado/apelante
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo

(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias [concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima] e as consequências [“
trauma sofrido [...] pelo seu filho, de apenas 08 (oito) anos, em razão do modus operandi adotado, em especial contra a criança, que foi ameaça de ter a orelha cortada
”] do crime.

Reporta-se à dosimetria da pena por roubo do apelado/apelante GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA para conservar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheceu a atenuante da menoridade (CP, art. 65,I) e aplicou a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II, ‘c’), compensando-as integralmente, bem como a agravante de crime praticado contra criança (CP, art. 61, II, alínea ‘h’), elevando-se a pena-base em 6 (seis) meses, perfazendo a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No concernente à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), o Juízo singular não reconheceu dada inexistência de documento oficial de identificação do apelado/apelante CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS.

Contudo, pelo interrogatório prestado na Delegacia de Polícia consta a idade [20 anos] e a data de nascimento [em 2004].

Com esses dados, o
órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face de “
CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 31/05/2004, com 20 anos na data dos fatos, filho de Márcio de Lima e Cleide Carvalho da Silva de Lima”
(ID 317980891).

Para a incidência da menoridade relativa, “
basta a comprovação segura da idade do agente no momento do crime, não se exigindo certidão de nascimento quando há outros elementos idôneos constantes dos autos”,
notadamente quando
“
não há qualquer indício de falsidade ou impugnação específica pela acusação”,
como bem consignado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 336422885).

Adota-se, aresto deste e. Tribunal:

“O documento hábil ao reconhecimento da menoridade [...] para efeitos penais, não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade, podendo ser comprovada, nos autos, pelo termo de declaração prestada perante a autoridade policial e, também, em juízo, pois trata-se de documentos dotados de fé pública e hábeis a atestar a idade [...].”
(NU 0004141-54.2011.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 11.4.2018)

Destarte, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) do apelado/apelante CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS.

Sobre a caracterização da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), identifica-se que o apelado/ apelante admitiu a prática delitiva durante a instrução processual (Relatório de Mídias – ID 317980992), razão pela qual faz jus a redução da pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021).

Por conseguinte, deve ser preservada essa atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”).

Em sua vez, o delito foi praticado mediante dissimulação

(CP, art. 61, II, “c”), haja vista aos agentes atraíram Davy Ellvis de Souza Batista [vítima] sob pretexto de que estariam vendendo uma chácara (Relatório de Mídias – 317980992).

A agravante genérica do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, ‘h”), não resta caracterizada por não terem sido os delitos [roubo e extorsão] cometidos em razão da maior vulnerabilidade física, moral ou psicológica decorrente da faixa etária.

Afastada a agravante do crime praticado contra criança (CP, art. 61, II, ‘h”), compensa-se a atenuante da menoridade com a agravante genérica de dissimulação e aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025), conforme já fundamentado na dosimetria do apelado/apelante GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA.

Logo, redimensiona-se a pena intermediária do apelado/apelante CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), totaliza-se pena por roubo majorado em
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(CP, art. 158, § 1o):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao valorar negativamente as consequências do crime.

Preserva-se a valoração negativa dessa circunstância judicial, nos termos da fundamentação precedente adotada na dosimetria do apelado/apelante GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA (STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019).

Em relação à fração de aumento, aplica-se 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, motivo pela qual deve ser redimensionada a pena-base da extorsão (STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.12.2025), alcançando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, existentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I e art. 65, III, alínea “d”) e a agravante de dissimulação (CP, art. 61, II, “c”), de modo que se reporta as razões anteriormente delineadas para compensar [a menoridade e a dissimulação] e aplicar a redutora no patamar de 1/6 (um sexto) pela atenuante remanescente da confissão (STJ, HC 57.488/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.12.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Presentes as majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de agentes], a ensejar o aumento no patamar de 1⁄2 (metade), como retrofundamentado (STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.10.2017; HC 465638/ SP, Rel. Min. Felix Fischer, 22.11.2018).

Logo, readéquam-se as penas da extorsão em 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Em vista do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e a extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa.

Considerada a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022).

Apelado/apelante
LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias [concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima] e as consequências.

Repete-se a dosimetria da pena do apelado/apelante GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA para conservar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP,

art. 65, I e art. 65, III, alínea “d”) e as agravantes de dissimulação e crime contra criança (CP, art. 61, II, “c” e ‘h”), compensando-as integralmente.

O apelado/apelante, na data do fato [1o.12.2024] tinha 19 (dezenove) anos de idade, nascido em 2.2.2005 (ID 317980887), bem como admitiu a prática delitiva (Relatório de Mídias – 317980992), de modo que restam caracterizadas ambas as atenuantes.

O delito foi praticado mediante dissimulação

(CP, art. 61, II, “c”), haja vista aos agentes atraíram Davy Ellvis de Souza Batista [vítima] sob pretexto de que estariam vendendo uma chácara (Relatório de Mídias – 317980992).

No que tange à agravante genérica do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, ‘h”), não resta caracterizada por não terem sido os delitos [roubo e extorsão] cometidos em fa, razão pela qual remete-se a motivação constante da dosimetria do apelado/apelante GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA.

Desse modo, compensa-se a atenuante da menoridade com a agravante genérica de dissimulação e aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025) redimensionando-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), totaliza pena definitiva do apelado/apelante LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO por roubo majorado em
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(CP, art. 158, § 1o):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao valorar negativamente as consequências do crime.

Alude-se à fundamentação adotada para as consequências do crime pelo abalo emocional (STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019) e fração de aumento de 1/8 (um oitavo)

sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.12.2025), alcançando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I e art. 65, III, alínea “d”) e as agravantes de dissimulação e crime contra criança (CP, art. 61, II, “c” e ‘h”), compensando-as integralmente.

Cita-se a motivação adotada na dosimetria do roubo para afastar a agravante do crime contra criança, compensar a dissimulação com a menoridade relativa e reduzir a pena intermediária em 1/6 (um sexto), em conformidade aos julgados do c. STJ (HC n. 57.488/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.12.2014; EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.12.2025).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Existentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumenta-se no patamar de 1⁄2 (metade), como retrofundamentado (STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.10.2017; HC 465638/ SP, Rel. Min. Felix Fischer, 22.11.2018).

Dessa forma, redimensiona-se a reprimenda da extorsão a 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Frente ao concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
:

1)

da 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ para elevar a pena-base da extorsão na fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa, porém sem elevação das penas definitivas dos apelados/apelantes, por decorrência de revisão das demais fases da dosimetria;

2)

de GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA e
CLAYTON SILVA OLIVEIRA MATOS para readequar as penas
por roubo majorado e extorsão majorada, em concurso material,
a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias- multa, em regime inicial fechado
(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I e art. 158, § 1o)
;

3)

de LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO para readequar as penas por roubo majorado e extorsão majorada, em concurso material,
a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I e art. 158, § 1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026